Tribunal: TJMT
Processo: 0000303-73.2012.8.11.0046
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000303-73.2012.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN PAULO VIEIRA - CPF: 004.387.241-78 (APELANTE), MARCELO FRANCISCO MOCCELIN - CPF: 004.077.001-02 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS SANTOS - CPF: 022.029.583-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE – AFASTADA - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO DO MUNICÍPIO LESADO -ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTO NO ARE N.
843.989/PR – TEMA 1.199 DO STF – DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – READEQUAÇÃO DA SANÇÃO IMPOSTA – ART. 12, I e II, DA LIA - IMPOSSIBILIDADE DE MULTA CIVIL ALÉM DO VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2.
O litisconsórcio do ente público, cujo ato seja objeto de impugnação, é facultativo, na medida em que pode abster-se de contestar o pedido ou pode atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente, conforme disposto nos arts. 17, § 3º, da Lei n. 8.429/1992 e 6º, § 3º, da Lei n. 4.714/1965.

3. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

4. A conduta dos apelantes, de forma clara e consciente, em burlar o sistema da folha de pagamento de pessoal, acrescentando valores à própria remuneração mensal, caracteriza o elemento subjetivo necessário, a teor do que dispõe o art. 11 da Lei n. 8.429/1992,
razão pela qual a condenação dos apelantes envolvidos no ato de improbidade é medida que se impõe.

5. Se não mais persiste a possibilidade de sanção de multa civil pelo dobro do valor do acréscimo patrimonial em relação aos atos de improbidade tipificados nos artigos 9º e 10 da LIA, essa deve ser afastada.

6. Como a conduta atribuída aos apelantes tipificada no art. 11,
caput
, da Lei nº 8.429 /92 foi revogada pela Lei nº 14.230 /21 não há como manter a condenação imposta na sentença, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5º , inciso XL , da Constituição Federal.

7. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JEAN PAULO VIEIRA

ANA PAULA DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEAN PAULO VIEIRA e ANA PAULA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª
Vara da Comarca de Comodoro -
MT, M.M. Juiz Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, nos autos da “Ação de Improbidade Administrativa” n. 0000303-73.2012.8.11.0046, a qual que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou os requeridos pela prática de atos de improbidade capitulados nos artigos 9º, 10 e 11, caput, todos da Lei 8.429/92 às seguintes sanções previstas no artigo 12, incisos I, II e III, da Lei n. 8.429/92: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos, pagamento de multa civil no valor de duas vezes o acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.

Como causa de pedir recursal
, afirma a parte apelante em sede de preliminar, que o processo está eivado de nulidade, uma vez que o Município de Campos de Júlio não foi intimado a integrar o polo ativo da demanda, sendo o caso de litisconsórcio ativo necessário. No mérito, sustenta o desconhecimento da ilicitude da conduta pela requerida Ana Paula dos Santos, motivo pelo qual entende ser o caso de sua absolvição. Ainda, se insurge em relação à desproporcionalidade da pena aplicada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para a improcedência do pleito em relação à requerida Ana Paula dos Santos e, alternativamente, a redução da pena fixada.

Contrarrazões no id. 114468549.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento parcial do recurso – id. 115079980.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, os apelantes alegaram, em sua razões, a ocorrência nulidade da sentença, em razão da falta de intimação do Município de Campos de Júlio para integrar o polo ativo da ação, vez que entende ser o caso de litisconsórcio ativo necessário.

Pois bem.

Tenho por improcedente o argumento de nulidade processual.

Isso porque, o litisconsórcio do ente público, cujo ato seja objeto de impugnação, é facultativo, na medida em que pode abster-se de contestar o pedido ou pode atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente, conforme disposto nos arts. 17, § 3º, da Lei n. 8.429/1992 e 6º, § 3º, da Lei n. 4.714/1965.

Desse modo, a alegação de nulidade do processo por ausência da citação do Município de Campos de Júlio não merece prosperar. No mesmo sentido: (PET no REsp n. 1.574.781/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 9/4/2018 e AgInt no REsp n. 1.618.478/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/6/2017, DJe 19/6/2017 e REsp n. 886.524/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 23/10/2007, DJ 13/11/2007.)

Rejeito a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se
de recurso de apelação interposto por
JEAN PAULO VIEIRA e ANA PAULA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª
Vara da Comarca de Comodoro -
MT, M.M. Juiz Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, nos autos da “Ação de Improbidade Administrativa” n. 0000303-73.2012.8.11.0046, a qual que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou os requeridos pela prática de atos de improbidade capitulados nos artigos 9º, 10 e 11, caput, todos da Lei 8.429/92 às seguintes sanções previstas no artigo 12, incisos I, II e III, da Lei n. 8.429/92: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos, pagamento de multa civil no valor de duas vezes o acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando os requeridos nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público para CONDENAR os requeridos JEAN PAULO VIEIRA e ANA PAULA DOS SANTOS, pela prática de atos de improbidade capitulados nos artigos 9º, 10 e 11, caput, todos da Lei 8.429/92 às seguintes sanções previstas no artigo 12, incisos I, II e III, da Lei n. 8.429/92: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos, pagamento de multa civil no valor de duas vezes o acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.

Sem condenação em honorários por se tratar de ação civil pública promovida pelo Ministério Público.”

In
conformados, insurgem-se os réus, ora recorrentes.

Com essas considerações passo à apreciação das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se houve a caracterização de atos de improbidade administrativa de forma a causar enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e ofensa aos princípios da administração.

De outro lado,
destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei nº 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1º,
§3º da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

No
mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

N
essa perspectiva, tenho que, a partir do conteúdo probatório trazido aos autos, restou demonstrado o dolo específico de agir do requerido JEAN PAULO VIEIRA, mormente pela sua confissão quanto à conduta perpetrada.

Ainda, friso para a livre adesão da requerida ANA PAULA DOS SANTOS ao dolo inicial do corréu JEAN PAULO VIEIRA, seu esposo à época, criando verdadeiro vínculo subjetivo e identidade de fato junto à conduta de alterar para maior o valor da remuneração mensal de ambos pelo prazo de 05 meses.

Nos termos da r. sentença, a conduta configura comportamento doloso. Ainda que não reste de forma expressa o enquadramento como “dolo específico”, não há como se interpretar a atuação dos apelantes como “dolo genérico”, pois houve nítida intenção e prática de atos para burlar o sistema da folha de pagamento de pessoal, com isso beneficiando-se diretamente.

Tal situação caracteriza o enriquecimento ilícito e a lesão ao erário, nos termos dos artigos 9º e 10.

Além disso, em consequência da alteração promovida pela a Lei nº 14.230/2021 que passou a prever um rol taxativo ao art. 11 da LIA e expressamente revogou os incisos I, II, IX e X do referido artigo, a conduta precisa necessariamente se

amoldar a uma das previstas no citado artigo, cujo rol é taxativo, de forma que, em não sendo qualquer daqueles elencadas no artigo 11, passa a ser enquadrada como mero ato de irregularidade que não mais sujeita o infrator às penas da improbidade administrativa.

Veja-se:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

II - (revogado);

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX - (revogado);

X - (revogado);

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.

Nesse aspecto,
como a conduta atribuída aos apelantes tipificada no art. 11,
caput
, da Lei nº 8.429 /92 foi revogada pela Lei nº 14.230 /21 não há como manter a condenação imposta na sentença, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5º , inciso XL , da Constituição Federal.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls. 40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição.

III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente.

IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais.

V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

Precedentes.

VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.

(RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/2/2018, DJe 20/2/2018)

No tocante às sanções impostas, é certo que houve alteração nos tipos de sanções impostas a cada hipótese de improbidade administrativa.

Tem-se seguinte dosimetria adotada pela r. sentença:

a)

Suspensão de direitos políticos pelo período de 08 anos;

b)

Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano e perda da função pública;

c)

Multa civil correspondente ao valor de duas vezes o acréscimo patrimonial;

d)

Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 10 anos.

Ocorre que os incisos I e II do art. 12 da LIA, conforme redação dada pela Lei n. 14.230/2021, estipula que serão condenados os responsáveis pelo ato de improbidade administrativo da seguinte forma:

“
I - na hipótese do art. 9º desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos;

II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos;
”.

Como se vê, não mais é possível a multa civil em valor superior ao acréscimo patrimonial, devendo se limitar ao equivalente acrescido,

razão pela qual a r. sentença deve ser retificado nesse ponto. Da mesma forma, não cabe mais a perda da função pública pelos requeridos, vez que à época do julgamento já não mais integravam os quadros de servidores do Município de Campos de Júlio.

De outro lado, a multa civil imposta e a proibição de contratar encontram-se em conformidade com a nova redação do supracitado artigo, devendo ser mantidas.

Ante o exposto
, afasto a preliminar arguida e, no mérito, conheço do Recurso, dando-lhe parcial provimento tão somente para readequar as sanções impostas e afastar a perda da função pública dos apelantes, bem como fixar a multa civil no limite legal equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, mantidas as demais condenações em face da constatação da existência da conduta dolosa.

Defiro neste momento os benefícios da justiça gratuita pleiteados pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023